Tribunal: TJDFT
Processo: 0003148-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003148-54.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRAMAR FERREIRA EMBARGADO: SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO, CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E S P A C H O MIRAMAR FERREIRA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 19179538. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator